Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-14.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-14.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA - CPF: 487.460.961-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de abusividade contratual, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e determinando a repetição de valores pagos a maior. A parte apelante sustenta a existência de coisa julgada e requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre a presente demanda e outra anteriormente ajuizada, de modo a configurar a litispendência ou a coisa julgada material, nos termos do art. 337 e art. 485, V, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Comprovada a identidade entre os elementos subjetivos e objetivos da presente ação e de processo anteriormente ajuizado, transitado em julgado, resta configurada a coisa julgada material.

4. O contrato discutido nesta ação já foi objeto de apreciação jurisdicional definitiva, tratando das mesmas alegações de abusividade e dos mesmos pedidos de conversão contratual e devolução de valores.

5. O reconhecimento da coisa julgada impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC, por ausência de interesse processual superveniente, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

Tese de julgamento:
“Configura coisa julgada material a propositura de nova ação entre as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedidos já decididos em processo anterior, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 6o; 485, V; 502; 85.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL 0358730-58.2015.8.09.0072; TJ-PB, APELAÇÃO CÍVEL 0000028-46.2016.8.15.0411.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO

no
1045413-44.2022.8.11.0041
, ajuizada por
JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando, dentre outros pontos, a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado.

Na petição inicial (
ID. 260807173
), a parte autora expôs: (i) que é servidor público aposentado e celebrou com a instituição requerida contrato bancário que acreditava ser de empréstimo consignado; (ii) que os descontos ocorreram diretamente em folha desde 2010, sob a forma de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva em razão da onerosidade crescente da dívida e da ausência de quitação do saldo; (iii) que pretende a declaração de abusividade contratual e a conversão da operação firmada no
contrato n. 804758128
para empréstimo consignado, com a devolução dos valores pagos a maior.

Em sua Contestação (
ID. 260809157
), a parte ré rebateu: (i) que o contrato discutido foi regularmente firmado com ciência do autor, que recebeu o cartão e utilizou os valores liberados; (ii) que não há abusividade na operação de cartão consignado, sendo esta modalidade legítima e conhecida do autor, inclusive com prova documental das transferências realizadas; (iii) que requer a improcedência dos pedidos formulados.

Na Impugnação (
ID. 260809174
), a parte autora contrapôs: (i) que o contrato em questão, embora formalmente identificado como cartão consignado, produziu efeitos típicos de empréstimo, sem clareza sobre encargos e juros aplicados; (ii) que refuta a argumentação da regularidade contratual por ausência de informação adequada e transparência; (iii) que reitera a necessidade de conversão do pacto e restituição do indébito.

A sentença (
ID. 260809186
) julgou parcialmente procedente: (i) ao reconhecer que o contrato n. 804758128, firmado entre as partes, embora rotulado como cartão de crédito consignado, gerou endividamento contínuo e desproporcional ao montante originalmente contratado; (ii) ao determinar sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, fixando os encargos de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) ao condenar a instituição ré à repetição simples dos valores pagos a maior, com custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

A parte
apelante
interpôs recurso (
ID. 260809193
), alegando: (i) preliminarmente, a existência de litispendência, sob o argumento de que os fatos e fundamentos tratados na presente demanda já se encontram sub judice na Ação Ordinária no 1045413-44.2022.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos; (ii) que o contrato n. 804758128 foi celebrado de forma válida, com ciência do consumidor, não havendo vícios aptos a justificar sua revisão ou conversão; (iii) que a manutenção da sentença importaria em violação à segurança jurídica, requerendo, ao final, a extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Nas Contrarrazões (
ID. 260809197
), a parte
apelada
defendeu: (i) a reafirmação dos fatos constantes da inicial quanto à onerosidade excessiva e à ausência de transparência na contratação; (ii) os fundamentos jurídicos da sentença quanto à conversão da natureza contratual e devolução dos valores; (iii) a rejeição da preliminar de litispendência, em razão de distinções relevantes entre as demandas, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado e determinar a repetição do indébito na forma simples.

Alega a parte Apelante que há litispendência com o processo no 1045413-44.2022.8.11.0041, em tramitação perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, envolvendo o mesmo contrato, as mesmas partes e idênticos pedidos.

Já a parte Apelada defende que não há litispendência e que a sentença deve ser mantida integralmente.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a coisa julgada e a litispendência constituem matérias de ordem pública, podendo ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1o a 6o do Código de Processo Civil.

Da análise dos elementos processuais apresentados nos autos, verifico que o contrato objeto da presente demanda, identificado sob o no 804758128 (ID. 260809158), já foi efetivamente julgado nos autos do processo no 1045413-44.2022.8.11.0041 (ID. 109567877 – 1o grau), que tramitou perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Constata-se que ambos os processos envolvem as mesmas partes litigantes - JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA como autor e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. como réu -, a mesma causa de pedir - questionamento sobre a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado no 804758128 - e idênticos pedidos, quais sejam, a conversão da modalidade contratual e a restituição de valores pagos a maior.

Ademais, restou demonstrado que o processo anteriormente ajuizado já transitou em julgado, com decisão definitiva sobre o mérito da controvérsia envolvendo especificamente o contrato no 804758128.

Conforme estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O instituto visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo que a mesma controvérsia seja eternamente rediscutida.

Assim sendo, uma vez caracterizada a identidade absoluta entre as demandas no que concerne às partes, causa de pedir e pedido, e considerando que já houve pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a mesma relação jurídica material, resta configurada a coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE GOIÁS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Uma vez constatado pelo juiz do feito que a matéria posta em discussão constitui objeto de uma outra ação (requerimento de benefício previdenciário - aposentadoria por invalidez), já definitivamente julgada em outro juízo, operando-se em relação à demanda a coisa julgada material, a extinção de processo superveniente que aborda a mesma questão é medida que se impõe por força do disposto no art. 485, V, do CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - APL: 03587305820158090072, Relator.: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/12/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PROMOVENTE. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . ACERTO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO RECURSAL. Um dos pressupostos ao desenvolvimento válido e regular do processo é o de que a pretensão não se preste a rediscutir pleito anteriormente decidido, sendo por tal motivo que o juiz não poderá exaurir o mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada. Assim, correta a sentença de extinção processual . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 00000284620168150411, Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3a Câmara Cível)

Cumpre evidenciar que a coisa julgada tem por finalidade assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, impedindo que a mesma lide seja rediscutida indefinidamente entre as mesmas partes.

Dessa forma, uma vez verificada a ocorrência da coisa julgada, impõe-se a extinção do presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada.

Em razão do provimento do recurso, de rigor a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1o, 2o do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025